Tribunal: TJMT
Processo: 1034362-59.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034362-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEVY RAMOS PEREIRA JUNIOR - CPF: 997.377.011-00 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1034362-59.2022.8.11.0001

Origem: 5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Levy Ramos Pereira Junior

Recorrido(s):
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem: 89

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO –
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA COMPROVADO
– DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NESTE CASO - LIBERDADE CONTRATUAL – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a parte autora alega que t
rabalhava como motorista de aplicativo junto à plataforma da parte Requerida, no entanto, no mês de setembro de 2021, teve seu aplicativo bloqueado, sem qualquer informação acerca dos motivos pelo qual ocorreu a exclusão.

2.

A ré em sua defesa alega que o motorista f
oi desativado diante da má utilização da plataforma, consubstanciada pela prática constante de cancelamento de viagens de forma intencional, alegando estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da liberdade contratual, nos termos do que dispõe o Código de Conduta da Uber, anexo ao id. 147078268.

3.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que a ré agiu dentro do exercício regular do seu direito, pois comprovou nos autos que houve quebra dos Termos e Condições acordados entre as partes.

4.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a procedência dos pedidos iniciais, sustentando que o bloqueio se deu de forma indevida e que o fato de ter seu acesso cancelado, sem qualquer justificativa, dá ensejo aos danos morais.

5.

Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

6.

Inicialmente, importante destacar que o caso destes autos atrai a incidência do Código Civil, de modo que deve ser observada a autonomia da vontade dos contratantes.

7.

Em que pesem as alegações do recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos qualquer conduta ilícita praticada pela ré, uma vez que agiu dentro do exercício regular do seu direito, conforme Código de Conduta juntado ao processo.

8.

O motorista, ao se cadastrar junto à plataforma, adere aos termos de uso e ao Código de Conduta estipulados pela demandada. É nesse documento que se encontram todas as regras que regem o acesso e uso do pretenso motorista, dentro do Brasil, dos serviços de intermediação de transporte remunerado de passageiros, prestados por meio do aplicativo, não podendo a parte alegar suposto desconhecimento das diretrizes ali impostas.

9.

Da análise dos autos, vê-se que a parte ré juntou prova documental que corrobora com sua alegação da ocorrência de cancelamento excessivo de viagens, havendo, inclusive, previsão contatual expressa acerca de tal conduta, conforme cláusula 4.2 dos Termos e Condições, possibilitando desativar o motorista que não respeita a sua politica interna.

10.

Desse modo, neste caso concreto, o descredenciamento do autor, ora recorrente, não ocorreu de forma desmotivada, e sim, nos termos daquilo que fora pactuado entre as partes, aplicando-se o art. 421, parágrafo único de CC que dispõe
“
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.

11.

Nesse mesmo sentido:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – CADASTRO DE MOTORISTA DE APLICATIVO – CANCELAMENTO DE CADASTRO POR SUSPEITA DE FRAUDE – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CRIAÇÃO DE NOVO PERFIL APÓS ASSALTO POR PASSAGEIRO – CRIAÇÃO DE NOVO PERFIL – DIVERGÊNCIA DE DADOS – CANCELAMENTO DO CADASTRO COM DIVERGÊNCIAS – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – DESRESPEITO DAS REGRAS PACTUADAS – LIBERDADE DE CONTRATAR – RELAÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (N.U 1008649-87.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

12.

Assim, como o recorrente não demonstrou fato constitutivo do seu direito, na forma que lhe incumbia conforme previsão do art. 373, I, do CPC, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023